Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735772-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRA BENEDITA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRA BENEDITA DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASILIA S.A. (processo n° 0713996-88.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões (ID 30547203), a recorrente sustenta que: 1) no dia 13 de maio o valor de R$ 9.904,30 foi bloqueado em sua conta bancária; 2) tal valor é impenhorável, seja porque se trata de verba de natureza alimentar, seja porque o valor é ínfimo diante do total do débito; 3) a quantia bloqueada é oriunda de sua atividade profissional; 4) os valores estavam depositados em conta poupança e são inferiores a quarenta salários mínimos; 5) a decisão agravada não foi devidamente fundamentada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir que se realizem novos bloqueios nas contas da agravante até o julgamento do presente recurso. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos e a sua consequente liberação. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 30588474). O agravado informou que as partes celebraram acordo nos autos da execução em curso na origem (ID 32398583). A agravante foi intimada a se manifestar quanto ao interesse no julgamento do presente recurso, porém se manteve inerte (ID 33184616). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O mérito recursal diz respeito à impenhorabilidade dos valores constritos e a sua consequente liberação. Contudo, da análise do teor do acordo apresentado, as partes concordaram que os valores bloqueados serão utilizados para o pagamento do débito. Inclusive, há anuência da executada quanto ao levantamento dos valores penhorados pelo exequente (ID 32398583). Dessa forma, não resta interesse processual no tocante à alegação de impenhorabilidade e ao pedido de liberação dos valores bloqueados. Nesse contexto, houve perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto não mais persiste o interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator